Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008353-97.2021.8.11.0000)
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO MANOEL DUARTE
Vistos, etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003518-43.2021.8.11.0040, proposta contra o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MANOEL DUARTE deferiu a medida incidental, determinando o arresto do produto soja de 20.000 (vinte mil) sacas de 60 kg , contudo, condicionou a prévia prestação de caução real ou seguro garantia pela Agravante/Exequente.
Afirma que os autos de origem se cuida de execução de título extrajudicial com tutela incidental proposta em desfavor de espólio de Sebastião Manoel Duarte, representado pelo administrador Paulo Renato Duarte, a fim de receber prestação liquida, certa e exigível de título a qual o de cujus comprometeu -se a entregar 20.000 (vinte mil) sacas de soja até a data de 20/03/2021, representadas pelo contrato de compra e venda n.o 14076, entabulado pelas partes em 20/08/2020, o que não ocorreu, constituindo -se a mora ex re.
Inconformada com a exigência da contracautela, sustenta que, diferentemente do que ocorre nos processos de conhecimento, em razão da liquidez, certeza e exigibilidade, seria desnecessário o caucionamento do juízo nas execuções de títulos extrajudiciais, mesmo porque o arresto está previsto no art. 806, § 2o, do CPC/15, não havendo em tal dispositivo qualquer exigência de caução.
Afirma que o caucionamento somente é exigível quando há probabilidade de reversão da tutela incidental almejada, o que não é o caso dos autos na medida em que o próprio juízo singular consignou na decisão agravada que, diante da “proximidade do encerramento da safra da soja” e de sua “fácil comercialização”, “evidencia -se plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a exigibilidade do caucionamento como condição ao cumprimento do arresto ou que, subsidiariamente, referida contracautela somente se torne exigível após a efetivação da constrição.
É o breve relatório.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquerida, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Ademais, a contraprestação cabível à agravante no contrato n. 14076 (Id. n. 53801857 - Pág. 1 dos autos originais) no valor de R$ 1.920.000,00, já se venceu em 30/03/2021, sem que a agravante tivesse trazido nos autos qualquer evidência de que o preço do produto tenha sido pago.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores do agravado.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente, com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.
Por fim, a agravante não trouxe para o presente instrumento, elementos concretos de convicção, aptos a comprovar um perigo de dano concreto, a justificar o deferimento da tutela recursal.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Comunique-se ao juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora